Tribunal: TCU
Processo: 041.061/2020-9
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: RAIMUNDO CARREIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-02-09
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 1919/2021-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso I, da Lei no 8.443/92, c/c os arts. 1o, inciso VIII; 17, inciso II; 143, inciso II e 260, § 1o e 2o, do Regimento Interno/TCU, ACORDAM em considerar legais para fins de registro os atos de admissão de pessoal a seguir relacionados, conforme os pareceres emitidos nos autos pela Sefip e pelo Ministério Público junto a este Tribunal, informando aos interessados que o presente Acórdão pode ser acessado por meio do endereço eletrônico www.tcu.gov.br/acordaos. 1. Processo TC- Processo 041.061/2020-9 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Aurelina Guimaraes dos Santos Neta (XXX.035.653-XX); Barbara dos Santos Lopes Freitas (XXX.817.941-XX); Bernadete Ferronato da Silva (XXX.161.829-XX); Bernardo Carvalhaes de Paiva e Oliveira (XXX.236.436-XX); Bianca Marciana Rodrigues dos Santos Musser (XXX.949.687-XX); Bill Carlo Santa Catarina (XXX.500.999-XX); Braz Luiz Magalhaes de Oliveira (XXX.516.451-XX); Bruno Almeida dos Santos (XXX.445.776-XX); Bruno Cunha Moleta (XXX.447.170-XX); Bruno de Oliveira Protzner (XXX.108.896-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Banco do Brasil S.A. 1.3. Relator: Ministro Raimundo Carreiro 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.